Tribunal: STF
Processo: RHC 166219
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-11-05
Data de publicação: 2019-11-05

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. LEI 9.296/1996. INTERCEPTAÇÃO DE COMUNICAÇÕES TELEFÔNICAS PARA FINS DE PROVA. INVIABILIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. PRECLUSÃO. EFETIVO PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO PELA DEFESA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS PRORROGAÇÕES DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. TESES DEFENSIVAS NÃO EXAMINADAS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada.



    II - Depreende-se da Lei 9.296/1996, que rege a matéria atinente à interceptação de comunicações telefônicas, que a medida, para fins de prova em investigação criminal e em instrução processual penal, dependerá de ordem do juiz competente para a ação principal, somente podendo ser decretada se houver indícios razoáveis de autoria ou de participação em infração penal, se a prova não puder ser feita por outros meios e se o fato investigado for punível com reclusão.



    III - A discussão sobre o acerto ou o desacerto dessa decisão exige o exame aprofundado de fatos e provas, o que, na via de habeas corpus, não se mostra possível, visto tratar-se de instrumento destinado à proteção de direito demonstrável de plano, que não admite dilação probatória.



    IV – O entendimento desta Suprema Corte é o de que, para o reconhecimento de eventual nulidade, ainda que absoluta, faz-se necessária a demonstração do prejuízo. Nesse sentido, o Tribunal tem reafirmado que essa demonstração, a teor do art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, eis que […] o âmbito normativo do dogma fundamental da disciplina das nulidades pas de nullité sans grief compreende as nulidades absolutas (HC 85.155/SP, Rel. Min. Ellen Gracie). 



    V - As teses defensivas referentes à nulidade das prorrogações da interceptação telefônica, invocadas no habeas corpus, não foram enfrentadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Nesse contexto, o exame daquelas questões pelo Supremo Tribunal Federal implicaria dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes. 



    VI – Agravo a que se nega provimento.